Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ROL ART. 1015 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREVJUD. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em analisar o direito da agravante quanto à expedição de ofício ao INSS e a consulta ao PREVJUD para se atestar se os demandados possuem algum benefício previdenciário ou vínculo empregatício.
2. No que se refere ao cabimento do agravo de instrumento, considerando que se trata de execução de título extrajudicial, cabível o presente recurso nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.
3. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o agravante os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
4. A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consta no site do CNJ, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a presente demanda.
5. No tocante à expedição de ofício ao INSS, uma vez que os meios adotados para obtenção do crédito perseguido foram esgotados, a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar fonte de renda da parte agravada/executada em busca da satisfação do débito.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
7. Cabível a expedição de ofício ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, pois, o artigo 6° do Código de Processo Civil, assegura o dever de cooperação entre os atores do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.